Tribunal: TJDFT
Processo: 0743100-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743100-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA REU: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Idenilson da Silva Freitas e Ionara Patrícia Almeida Braga da Silva para desconstituir a “decisão de mérito” proferida pela 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação indenizatória (processo no 0711968-39.2022.8.07.003), prestou esclarecimentos sobre o cancelamento do andamento processual e concedeu aos réus, ora autores, derradeiro prazo para se manifestarem sobre a ocorrência de prescrição. 2. Os autores alegam, em suma, que o pronunciamento judicial é uma “decisão interlocutória de mérito”, pois decidiu sobre o cancelamento, de ofício, da sentença anteriormente proferida. 3. Explicam que, em 10/9/2022, o Juiz reconheceu a prescrição da pretensão. Contudo, posteriormente, cancelou a sentença e afastou a prescrição, violando manifestamente norma jurídica e ofendendo a coisa julgada (CPC, art. 966, IV e V). Destacam que o cancelamento da sentença, após sua regular publicação, só é admissível nos casos de erro material, omissão ou obscuridade. 4. Defendem que a anulação de ofício da sentença, sem qualquer fundamento jurídico, nem provocação das partes, viola os princípios constitucionais previstos na CF, art. 5o, LIV e LV. 5. Destacam a necessidade de observância da segurança jurídica e estabilidade das decisões; dos limites para a retratação do Juiz; da existência de preclusão consumativa após a publicação da sentença e do princípio da coisa julgada e da imutabilidade das decisões. 6. Pedem a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do cumprimento de sentença e, no mérito, a desconstituição da “decisão” para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão. 7. Os autores não recolheram as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC. Não há pedido de gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. Nos termos do art. 966 do CPC, as decisões de mérito transitadas em julgado podem ser rescindidas nas hipóteses previstas nos incisos I a VIII. 10. Apesar de os autores pedirem a rescisão da “decisão interlocutória de mérito” de ID no 64951020, a determinação judicial que apenas presta esclarecimentos sobre o cancelamento do andamento processual e concede derradeiro prazo para as partes se manifestarem sobre a ocorrência de prescrição não tem conteúdo decisório. 11. Além disso, verifica-se que a questão sobre o cancelamento da sentença foi objeto da apelação interposta pelos autores (relatório do acórdão, ID no 64951026, pág. 7), não sendo possível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 12. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda, intime-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendarem a inicial para: a) Esclarecer o cabimento da ação rescisória contra determinação judicial sem conteúdo decisório; b) Justificar, fundamentadamente, o ajuizamento da ação rescisória em consonância com o contexto fático-jurídico invocado, diferenciando a abordagem da matéria já apresentada na apelação, de modo a evidenciar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal; c) Recolher as custas processuais e o depósito prévio exigido pelo art. 968, II do CPC. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO